Tribunal: TJDFT
Processo: 0722304-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722304-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILAS BARROS MAGALHAES AGRAVADO: ESPÓLIO DE JORDINA BARROS MAGALHAES, ESPÓLIO DE WALDEMAR ALVES DE MAGALHAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SILAS BARROS MAGALHÃES, contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, nos autos do Inventário n. 0705185-87.2020.8.07.0007, do ESPÓLIO DE JORDINA BARROS MAGALHÃES, na qual assim decidiu (ID 128420610 dos autos de origem): “Cuida-se de pedido de inventário e partilha conjunto dos bens componentes do espólio de JORDINA BARROS MAGALHÃES e WALDEMAR ALVES DE MAGALHÃES, sob o procedimento SOLENE, formulado pelo herdeiro/filho SILAS BARROS MAGALHÃES. Prorrogou-se o recolhimento das custas processuais e o herdeiro SILAS BARROS MAGALHÃES foi nomeado inventariante, mediante a subscrição de termo de compromisso. Ademais, determinou-se a apresentação das primeiras declarações e da documentação faltante (ID 61865318 e 62705160). Os herdeiros remanescentes compareceram voluntariamente e apresentaram impugnação à nomeação do inventariante, com base nos fundamentos que indicam (ID 62299748). O inventariante apresentou resposta à impugnação (ID 62705157). Rejeitou-se a impugnação dos herdeiros e determinou-se a intimação deles para apresentar documentos (ID 62951184). O inventariante requereu a concessão de prazo complementar para apresentar as primeiras declarações e os documentos requisitados. Anexou os documentos até então obtidos (ID 64457322). Deferiu-se o pedido de prorrogação de prazo formulado pelo inventariante e determinou-se a certificação do decurso do prazo estabelecido para os demais herdeiros (ID 64537513). O inventariante formulou novo pedido de prorrogação, em razão dos fundamentos e pelo prazo que indica (ID 66406626). Certificou-se o decurso do prazo estabelecido para os demais herdeiros (ID 66425041). Deferiu-se, novamente, o pedido de prorrogação de prazo formulado pelo inventariante (ID 66558095). O inventariante requereu, uma vez mais, a concessão de prazo complementar para apresentar as primeiras declarações e os documentos requisitados. Apresentou os documentos até então obtidos (ID 68511519). Indeferiu-se o pedido de prorrogação de prazo formulado pelo inventariante (ID 68605896). O inventariante apresentou as PRIMEIRAS DECLARAÇÕES (ID 6993847). Colacionou-se certidão negativa de testamento em nome do autor da herança (ID 69938848). Determinou-se a intimação dos herdeiros remanescentes e a citação dos que não compareceram voluntariamente para dizer sobre as primeiras declarações (ID 69960967). Os herdeiros que compareceram voluntariamente apresentaram impugnação às primeiras declarações (ID 71914361). O inventariante manifestou-se com relação à impugnação apresentada (ID 72802901). Determinou-se a intimação do inventariante para indicar o endereço atual dos herdeiros não integrados à relação jurídica processual (ID 75147696). O inventariante requereu a consulta ao atual endereço dos herdeiros faltantes por intermédio dos sistemas conveniados (ID 79340639). Procedeu-se à consulta ao atual endereço dos herdeiros faltantes por intermédio dos sistemas INFOSEG e SISBAJUD (ID 79672242, 80109664 e 89404235). O mandado de citação do herdeiro ELIAS BARROS DE MAGALHÃES foi cumprido, com finalidade não atingida (ID 81947208, 82428954, 83778207, 84975614, 87960650 e 95067243). O mandado de citação do herdeiro RENATO BARROS MAGALHÃES foi cumprido, com finalidade atingida (ID 84506161). O inventariante requereu a citação editalícia do herdeiro ELIAS BARROS DE MAGALHÃES (ID 97051458). Determinou-se a citação editalícia do herdeiro ELIAS BARROS DE MAGALHÃES (ID 97094337). O edital de citação do herdeiro remanescente foi expedido e publicado (ID 97657446). A Curadoria Especial foi nomeada para atuar em favor do ausente e declarou ciência e concordância com todo o processado (ID 105700084). Determinou-se a intimação do inventariante para apresentar documento comprobatório da posse dos autores da herança em relação aos direitos aquisitivos sobre o bem imóvel sito à SHA, Conjunto 3, Chácara 41, sob pena de relegação à sobrepartilha (ID 109655629). Certificou-se o decurso do prazo estabelecido para o inventariante (ID 113691339). O imóvel sito à SHA, Conjunto 3, Chácara 41 foi excluído do inventário e relegado à sobrepartilha. Além disso, rejeitou-se a matéria impugnativa remanescente e determinou-se a intimação do inventariante para prestar as últimas declarações, apresentar o esboço de partilha e comprovar o recolhimento ou a isenção do ITCMD (ID 113841292). O inventariante prestou as ÚLTIMAS DECLARAÇÕES e apresentou o ESBOÇO DE PARTILHA (ID 116689677). Os herdeiros remanescentes impugnaram as declarações e esboço de partilha apresentados pelo inventariante (ID 117950725). Indeferiu-se o pedido de prestação de contas formulado pelos herdeiros e determinou-se a intimação do inventariante para retificar as últimas declarações e o esboço de partilha que foram apresentados, além de esclarecer acerca do ITCMD e se manifestar sobre as alegações de tentativa de venda antecipada de bem componente da herança sem autorização judicial (ID 118341895). O inventariante requereu a concessão de prazo complementar para conferir cumprimento às determinações que lhe foram atribuídas, pedido deferido (ID 121143248 e 122246214). O herdeiro RENATO BARROS MAGALHÃES manifestou concordância com a exclusão do imóvel sito à SHA, Conjunto 3, Chácara 41 do inventário e impugnou o esboço de partilha apresentado pelo inventariante (ID 124207462 e 127354583). Certificou-se o decurso do prazo estabelecido para o inventariante (ID 127394900). O herdeiro RENATO BARROS MAGALHÃES foi removido da inventariança e determinou-se a intimação dos demais sucessores para indicar substituto (ID 127459952). Por fim, os sucessores indicaram a herdeira MARIA BARROS MAGALHÃES para o exercício da inventariança (ID 128234419). É o relatório. Decido. DEFIRO o pedido formulado pelos herdeiros na petição de ID 128234419. NOMEIO a herdeira MARIA BARROS MAGALHÃES para o exercício do encargo de INVENTARIANTE. INTIME-SE a atual inventariante para subscrever o termo de compromisso, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 617, parágrafo único, do CPC, sob pena de remoção. Após, INTIME-SE a inventariante para que confira fiel e integral cumprimento às determinações de ID 118341895, mediante a retificação das últimas declarações e do esboço de partilha, além de esclarecer acerca do ITCMD, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remoção.” O agravante defende que a r. decisão merece ser revogada, por ausência de motivação para a sua remoção da inventariança. Destaca que “Está-se diante de inadmissível omissão argumentativa na prestação jurisdicional, haja vista a inexistência de fundamentação jurídico-legal que envolve o acórdão, de modo que a decisão é nula de pleno direito, devendo, pois, ser cassada, determinando-se o retorno dos autos ao status quo ante, qual seja, a reintegração do agravante enquanto inventariante dos autos originários.” Liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo ativo, a fim de reintegrar o agravante na posição de inventariante. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Instado a comprovar a alegada hipossuficiência ou recolher o preparo, o agravante optou pela segunda hipótese. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 37806633, restando portanto, prejudicado o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar, no qual pleiteia a penhora sobre salário da agravada/executada. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De uma prelibação sumária, própria do exame das liminares, observa-se que, em tese, ao contrário do alegado pelo recorrente, há explicita motivação para a sua remoção da condição de inventariante, no caso, a inércia em dar andamento ao feito. Como é cediço, é grande a importância e responsabilidade que o inventariante exerce para o resultado útil e eficaz do inventário, razão por que a sua inércia em atender a determinações judiciais justificam a sua remoção. A propósito, dispõe o art. 622, inc. II, do CPC, acerca da remoção do inventariante, verbis: “Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: (...)II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;” Neste sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. DESÍDIA. ART. 622 CPC. I - A inércia do inventariante em praticar os atos que lhe competem, deixando de atender as determinações judiciais e causando a paralisação injustificada do processo de inventário, justifica a sua remoção. Art. 622, inc. II, do CPC. II - Agravo de instrumento desprovido." (Acórdão 1307940, 07421334920208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. DESÍDIA REITERADA E INJUSTIFICÁVEL DO INVENTARIANTE. REMOÇÃO ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. I. A concessão da gratuidade de justiça e a existência de herdeiros incapazes não justificam a desídia do inventariante quanto à consecução das medidas que estão compreendidas na inventariança. II. A inércia reiterada e injustificável do inventariante quanto ao desempenho do seu ofício autoriza a sua remoção na forma do artigo 622, inciso II, do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1088437, 07041199820178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no PJe: 19/4/2018.)(Destacou-se) Portanto, ao menos neste juízo de cognição sumária não se revela demonstrada a elevada probabilidade de provimento do recurso. Ademais, também não resta demonstrado perigo de dano ou risco ao resultado útil que possa advir da r. decisão agravada. Assim, ausentes, neste juízo de cognição superficial, os requisitos autorizadores da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intimem-se os agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator